Tribunal: STF
Processo: SL 1880
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar proposto por Pedro Charles Shirakawa Ishi, Prefeito do Município de Suzano/SP, em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2404611-23.2025.8.26.0000.
Narra o requerente que o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo propôs, em 18 de dezembro de 2025, Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o reconhecimento da invalidade da Lei n. 5.357, de 23 de junho de 2022, em sua redação original e na dada pela Lei n. 5.545, de 06 de maio de 2024, do Município de Suzano, que institui a Gratificação Especial por Trabalho Armado – GRETA, para os servidores da Guarda Civil Municipal de Suzano.
Em 19 de janeiro de 2026, o Relator da ADI Estadual, Ilustre Desembargador Figueiredo Gonçalves, concedeu a liminar para suspender, até o julgamento definitivo da presente ação, as normas impugnadas, ao argumento de que, “consoante destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao estabelecer a possibilidade de o guarda civil municipal receber gratificação pelo porte de arma, passa a remunerar de forma especial a essência da atribuição de um órgão de segurança pública no modelo constitucional vigente e, transmutando uma condição ordinária de trabalho em causa de gratificação extraordinária, porquanto, se o servidor foi admitido para exercer a função de Guarda Civil Municipal, e se essa função pressupõe a preservação da ordem e do patrimônio com potencial uso de força, o porte de arma é o instrumento básico de trabalho, não uma circunstância excepcional” (vol. 3, fls. 67/68).
No presente Pedido, o Prefeito alega que a abrupta retirada de verba alimentar, paga há 3 anos aos guardas municipais, prejudica a ordem pública e a segurança dos cidadãos.
Pede ao final a suspensão da decisão do Relator no TJSP, mantendo-se o pagamento da parcela remuneratória até o julgamento definitivo da Ação Direta.
É o relatório.
O presente Pedido ampara-se nas seguintes normas:

“Lei 8.437/1992, Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”


A pretensão merece acolhimento. Examinando casos análogos, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece que a supressão repentina de verbas alimentares dos agentes de segurança pública configura grave lesão à ordem e à segurança públicas. Nesse sentido:

“Ementa Suspensão de liminar. Guarda municipal. Declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP). Medida de contracautela necessária à tutela da boa-fé e da confiança dos guardas municipais e à proteção do Município de Estância Balneária de Praia Grande contra o risco de lesão à ordem local e à gestão dos serviços de segurança pública municipais. 1. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Configuração de situação de grave risco de lesão à administração da segurança pública na esfera municipal, resultante da supressão imediata de parcela significativa da remuneração da guarda municipal (25%), destinada ao pagamento de atividades especiais e operações estratégicas indispensáveis à manutenção da ordem pública e ao atendimento da população local. 3. Suspensão concedida. Agravo prejudicado.
(SL 1557 MC-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023)”

Citem-se ainda as recentes decisões monocráticas do Ilustre Ministro Presidente EDSON FACHIN: SL 1870, DJ de 7/1/2026; SL 1854, DJ de 12/11/2025; SL 1848, DJ de 29/10/2025.
Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para suspender a decisão que concedeu a antecipação da tutela na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2404611-23.2025.8.26.0000.
Comunique-se COM URGÊNCIA ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o qual fixo o prazo de 5 (cinco) dias para prestar informações.
Após, concedo o prazo legal para manifestação da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da Procuradoria-Geral da República, sucessivamente.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente